Tribunal: TJSP
Processo: 1500340-64.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Roubo circunstanciado – Apelação – Dosimetria penal – Reprimendas reduzidas em razão da recondução da basilar ao mínimo legal e do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do réu – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.